Tribunal: STF
Processo: ARE 1366652
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. ARTIGO 1º, INCISO I, DA LEI Nº 8.137/90. MATERIALIDADE E AUTORIA COPROVADAS. DOLO GENÉRICO DEMONSTRADO. DOSIMETRIA. MANTIDA A PENA BASE ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. MONTANTE ELEVADO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. APTIDÃO PARA AUMENTO DA PENA NA PRIMEIRA FASE DA DOSIMETRIA. ARTIGO 12 DA LEI Nº 8.137 NÃO APLICADO. OBSERVÂNCIA PRINCÍPIO NON BIS IN IDEM. REDIMENSIONAMENTO DO QUANTUM DO VALOR UNITÁRIO DO DIA-MULTA E DO VALOR DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA SUBSTITUTIVA. RECURSO DA DEFESA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA ACUSAÇÃO DESPROVIDO."



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 1º, INCISO IV, 5º, incisos II, XIII, XXXIX, XLVI, LIV, LV, e LVII, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "(...)



     A materialidade delitiva restou amplamente demonstrada nos autos, pelo procedimento administrativo fiscal nº 16004.001492/2008-16 (Apenso I, Vols. I e II), pelas cópias da Representação Fiscal para Fins Penais n. 16004.001492/2008-16 (fls. 01/380), do qual constam os Autos de Infração de fls. 358/362 (IRRF), fls. 369/371 (IRPJ), e fls. 374/376 (CSLL), lavrados em 06/11/2008.



    (...)



    No ponto, a defesa sustenta que as operações comerciais, ao contrário do que identificaram os auditores, foram efetivamente realizadas e que as empresas, das quais a contribuinte autuada comprou matéria prima, estavam regulares, segundo consulta ao cadastro SINTEGRA (Sistema Integrado de Informações sobre Operações interestaduais com Mercadorias e Serviços) inexistindo sonegação fiscal.



    A fim de comprovar o alegado, a defesa juntou os documenos de fls. 546/752, os mesmos apresentados no procedimento administrativo fiscal e constantes às fls. 106/282 do apenso.



    Contudo, mesmo diante da documentação juntada, os auditores da Receita Federal cncluíram que muitos pagamentos feitos pela empresa AMBAR e atribuídos pela mesma às operações de compra de matéria prima, não foram comprovados, seja por que os beneficiários não restaram identificados, seja por tratarem os fornecedores de empresas inaptas, inativas ou mesmo inexistentes ou, ainda, por falta de comprovação da efetiva entrega da mercadoria adquirida.



    (...)



    Portanto, não prospera a tese da atipicidade da conduta em razão da regularidade das compras efetuadas pela empresa contribuinte.



    (...)



    A autoria e o dolo também são incontestes.



    (...)



    Anoto, por oportuno, que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o crime do artigo 1º da Lei nº 8.137/90 exige apenas o dolo genérico, sendo desnecessária a comprovação de dolo específico ou especial fim de agir".



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).



    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.



    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 15 de fevereiro de 2022.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente